Tribunal: STF
Processo: ARE 1569294
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo movido por Jonatas Antonio Cruz Fonseca contra acórdão do TJSP que indeferiu seu pedido de revisão criminal, movido no intuito de tentar obter redução da pena de sua condenação pelo delito do art. 33, “caput”, cumulado com art. 40, V, da Lei 11.343/06. O acórdão do TJSP restou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Pretensão de que o peticionário seja beneficiado com a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Alegação de bis in idem pela m utilização da quantidade das drogas para elevação da y reprimenda base e afastamento do privilégio. Pedido h indeferido. Elevada quantidade de droga apreendida que, 8.6 aliada às circunstâncias delitivas, revelam o tráfico coo estruturado e permitem o afastamento do redutor, conforme N julgados dos Tribunais Superiores. Bis in idem não ó configurado Ausência de enquadramento da pretensão nas estritas hipóteses do art. 621 do CPP. Revisão criminal ó ó indeferida.



    2. O acórdão foi integrado por decisão em embargos de declaração, assim ementada:



    Embargos de declaração. Alegação de omissão no acórdão da revisão criminal proferido pelo C. 7° Grupo de Direito •y Criminal - TJSP. Inexistência. Embargante que, na verdade, om m insiste na reapreciação de questões já suficientemente ~ w analisadas tanto no feito originário quanto em âmbito de W iá revisão criminal. Embargos rejeitados. 



    3. No extraordinário a parte alega, em suma, violações aos princípios da ampla defesa e contraditório, bem como aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, notadamente quanto à não aplicação do redutor do §4º, do art. 33 da Lei de Tóxicos, alegando bis in idem pelo fato de a quantidade de drogas apreendidas ter sido utilizada tanto para negar a causa de diminuição quanto para aumentar a pena na primeira fase. 



    4. O recurso teve seguimento negado na origem, em razão da deficiência na fundamentação (óbice da Súmula 284 do STF), necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória e ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição.



    É o relatório.



    Decido.



    5. De plano, observo que, de fato, as matérias trazidas não foram expressamente debatidas sob o enfoque constitucional específico no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as vedações das Súmulas 282 e 356, que assim enunciam, respectivamente:  



    Súmula 282:É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  



    Súmula 356:O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.  



    6. Para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado. Veja-se, nessa linha:   



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017). 



    7. Além disso, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG).  



    8. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abrem a via do recurso extraordinário.



    9. Por fim, ainda que assim não fosse, observa-se que a quantidade de drogas não foi o único elemento utilizado para a negativa do redutor do §4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos.



    10. Do acórdão dos embargos de declaração, destaco, expressamente:



    “(...) ficou comprovado que o réu se dedicava a atividades criminosas não só pela elevada quantidade de droga apreendida mas também pelas demais circunstâncias do caso concreto.”



    11. Outros elementos foram expressamente citados no acórdão que negou a revisão criminal, sendo a quantidade de drogas novamente mencionada apenas a título de reforço, como corroboração.



    12. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão, para além dos limites por ele delineados, exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.  



    13. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).



 14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    15. Consigno desde já que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos manifestamente protelatórios ou acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    16. . Oportunamente, proceda-se à devida baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente